Tribunal: TJPA
Processo: 0808696-31.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808696-31.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSIVANIA SOUZA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Ação de cobrança. Contratação temporária. Sucessivas prorrogações. Nulidade do vínculo. FGTS devido. Correção monetária pela SELIC. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O Juízo de origem julgou procedente o pedido de pagamento de FGTS formulado por ex-servidora temporária, em razão da nulidade da contratação, decorrente de sucessivas prorrogações do vínculo por mais de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, prorrogada sucessivamente por longo período, atende aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, ou se é nula por violação à exigência de concurso público; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, qual índice deve incidir na atualização do débito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária somente é válida quando destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazo predeterminado e caráter indispensável, requisitos que não se verificam quando o vínculo é mantido por sucessivas e injustificadas prorrogações por mais de dez anos.

4.

O Município viola o art. 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal ao manter contratação precária sem demonstrar a situação excepcional que justifique a dispensa de concurso público, o que acarreta a nulidade do ato.

5.

A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das contraprestações decorrentes do labor prestado, em razão da proteção conferida pela dignidade da pessoa humana, pelos valores sociais do trabalho e pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação nula pela Administração Pública assegura ao contratado o direito aos salários do período trabalhado e ao FGTS, desde que mantido o direito à remuneração.

7.

O desvirtuamento da contratação temporária por reiteradas renovações confirma a irregularidade do vínculo, em consonância com as diretrizes firmadas nos Temas 551 e 612 do STF.

8.

O ente público não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem demonstra o pagamento das verbas postuladas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

A ADI 5090 não rege a atualização judicial de parcelas de FGTS reconhecidas em juízo, pois trata da remuneração dos saldos das contas vinculadas do fundo.

10.

As condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública devem ser atualizadas pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1419 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e é nula na forma do § 2º do mesmo dispositivo. 2. A nulidade do vínculo administrativo não afasta o direito do contratado ao FGTS quando mantido o direito ao salário, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 191, 308 e 916 do STF. 3. A ADI 5090 não se aplica à correção monetária de parcelas de FGTS deferidas judicialmente. 4. A atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública observa a taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021 e do Tema 1419 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV, e 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, I e II, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.036/90, arts. 13 e 19-A; Lei nº 8.177/91, art. 17; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 RG/RR, Tema 191, j. não indicada; STF, RE nº 705.140, Tema 308, j. não indicada; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, j. não indicada; STF, RE nº 658.026, Tema 612, j. não indicada; STF, RE nº 765.320, Tema 916, j. não indicada; STF, ADI nº 5.090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024, publ. 09.10.2024; STF, ARE nº 1.557.312 RG, Tema 1419, Tribunal Pleno, j. 29.08.2025, publ. 09.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/3/2026 a 30/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0808696-31.2025.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADA: ROSIVANIA SOUZA MENEZES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática ID 32111166, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ROSIVANIA SOUZA MENEZES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade da contratação temporária da autora.

O Juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: (i) validade dos contratos temporários firmados, porquanto celebrados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal pertinente, afastando-se a nulidade reconhecida; (ii) inexistência de comprovação de desvio de finalidade, cujo ônus incumbiria à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) natureza jurídico-administrativa do vínculo, o que afastaria a incidência da legislação trabalhista e, por conseguinte, o direito ao FGTS; (iv) subsidiariamente, a necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores eventualmente devidos, com fundamento na Lei nº 8.036/90, na Lei nº 8.177/91, na ADI 5090 do STF e no Tema 731 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de correção monetária.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 34237487, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com os citados precedentes qualificados, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

Conforme consta na declaração de tempo de serviço juntada no ID 32026239, a agravada permaneceu mais de 10 (dez) anos como servidora temporária do município de Parauapebas, em decorrência de sucessivas contratações.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do vínculo precário, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a parte apelada faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela parte recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações.

Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

Quanto aos critérios para o cálculo do valor devido, a ADI nº. 5.090 não se aplica ao caso concreto, pois versa sobre critério de atualização do saldo de remuneração das contas do FGTS, não possuindo qualquer relação com a correção monetária de parcelas de FGTS deferidas judicialmente, em razão de nulidade de contrato temporário. Para fins de comprovação, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS
.
EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS
. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com
incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros
. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.

(
ADI 5090
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024

PUBLIC 09-10-2024)”. (Grifo nosso).

As condenações judiciais contra a Fazenda Pública devem ser atualizadas pela SELIC, conforme estabelecido na tese de repercussão geral relativa ao Tema 1419 do STF:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.
6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”
.

(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026